Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. USO DE ÁREA COMUM. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR EM TELHADO. BENEFÍCIO EXCLUSIVO DE UNIDADE AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR SUPERVENIENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência dos pedidos de anulação de notificação condominial para remoção de sistema de aquecimento solar instalado em telhado de edifício, de reconhecimento do direito à permanência do equipamento e de indenização por danos materiais e morais.
2. O acórdão embargado reconheceu a ilicitude da utilização exclusiva de área comum sem autorização assemblear, a validade de deliberação superveniente que determinou a retirada definitiva do equipamento e a inexistência de responsabilidade civil do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão quanto à alegada nulidade de assembleia geral extraordinária por vício de consentimento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de cláusulas contratuais capazes de caracterizar responsabilidade objetiva do condomínio por atos de terceiros; e (iii) verificar a existência de obscuridade ou desproporcionalidade na determinação de remoção definitiva do equipamento, diante de laudo técnico que indicaria risco mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que o telhado integra a área comum do condomínio e que sua utilização exclusiva depende de autorização assemblear, sendo irrelevante, para esse fim, a classificação técnica de risco atribuída ao equipamento.
6. A alegação de vício de consentimento em assembleia superveniente não afasta a fundamentação central do julgado, baseada na soberania da deliberação assemblear e na irregularidade da ocupação de área comum para benefício individual.
7. Não há omissão quanto à responsabilidade civil, pois o acórdão consignou que os danos materiais alegados decorreram de atuação de empresa contratada, rompendo o nexo causal com o condomínio, e que a fiscalização da obra não configura relação de preposição apta a ensejar responsabilidade objetiva.
8.A ordem de remoção definitiva do equipamento não se funda apenas em risco estrutural, mas na necessidade de preservação da área comum e na impossibilidade de manutenção adequada do telhado, sendo consequência lógica da ausência de autorização válida para a instalação.
9. Constatado que o embargante pretende apenas o reexame das premissas fáticas e jurídicas já apreciadas, inexiste qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. 2. A utilização exclusiva de área comum do condomínio, sem autorização assemblear, é irregular, legitimando a deliberação superveniente que determina a retirada do equipamento. 3. A fiscalização de obra pelo condomínio não caracteriza, por si só, responsabilidade objetiva por atos de empresa contratada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, I, 1.022; CC, art. 147, 1.331, § 2oart. 1.342 do CC; art. 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992044, 07363954320218070001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, DJE 15/5/2025; Acórdão 2105845, 0700327-95.2025.8.07.0020, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 15/04/2026 .